Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-83.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a cédula de crédito firmado entre as partes – Documento assinado e não impugnado especificamente - Negativação do nome da nome da autora que se deu no exercício regular de um direito – Dano moral não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito referente a cédula de crédito firmado entre as partes – Documento assinado e não impugnado especificamente - Negativação do nome da nome da autora que se deu no exercício regular de um direito – Dano moral não caracterizado - Indenização indevida – Litigância de má-fé reconhecida - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004228-83.2018.8.26.0191, da Comarca
de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante ANGÉLICA
CRISTINA TOMÉ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-83.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos Voto
no42065 - E/D/O/V/S
VOTO No: 42065
APEL.No:1004228-83.2018.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS 3a VARA CÍVEL
APTE. :. ANGÉLICA CRISTINA TOMÉ DE LIMA
APDA: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral Negativação do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito Débito referente a cédula de
crédito firmado entre as partes Documento assinado e não
impugnado especificamente - Negativação do nome da nome da
autora que se deu no exercício regular de um direito Dano moral
não caracterizado - Indenização indevida Litigância de má-fé
reconhecida - Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.87/89, proferida pelo MM.
Juiz de Direito João Walter Cotrim Machado, cujo
relatório fica adotado, que julgou improcedente ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização por dano moral ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que não
foi apresentado o contrato que deu origem a negativação
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que
os documentos apresentados pelo réu foram unilateralmente
elaborados. Aduz que nada deve e que o pleito
indenizatório se afigura legitimo, inaplicável ao caso a
Súmula 385 do STJ. Depois de alegar que não agiu de má-fé
pede acolhimento do recurso(fls. 91/102).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
105/109), anotada a justiça gratuita(fls. 25).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-83.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos Voto
no42065 - E/D/O/V/S
152/164),anotada a justiça gratuita(fls. 25).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral, sob fundamento de negativação indevida no nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito (fls.
102/103) por débito que alega desconhecer.
Citada, a ré esclarece que a dívida refere-
se à cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
Na oportunidade junta documentos pessoais, o contrato
regularmente assinado.
Em réplica a autora não impugna a relação
jurídica, não nega ter assinado o documento juntado aos
autos,
insistindo
apenas
que
aquele,
objeto,
da
negativação, não foi juntado, já que os números são
divergentes.
Entretanto, não é o que se colhe dos
documentos acostados aos autos.
Note-se a fls. 21 que a autora foi
inscrita pela ré por débitos referentes a dois contratos
números 21813307469881 e 21813307347128, que guardam
relação com as duas cédulas acostadas a fls. 44 e 48,
conforme demonstram os documentos de fls. 53 e seguintes.
Importante
ainda
consignar
que
há
demonstração de pagamentos, o que foge da prática de
fraude.
Nesse contexto, tem-se que a ré, conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004228-83.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos Voto
no42065 - E/D/O/V/S
comprovar, como lhe incumbia, a regular contratação,
assim a como a licitude do lançamento do nome da autora
nos cadastros de proteção ao crédito frente ao inadimplemento.
Não há como afastar no caso a pena pela
litigância de má-fé.
Pelo relato da inicial em confronto com os
documentos juntados aos autos, observa-se que a autora
alterou a verdade dos fatos, incorrendo assim na
penalidade
imposta
na
sentença,
salientado
que
o
percentual e 1% sobre o valor dado à causa não se mostra
abusivo.
Nesse contexto, tem-se que a sentença deu
justa e adequada solução ao litigio, merecendo ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR